Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir.” (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
2. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3. A instrução processual não segue critérios inflexíveis. De maneira que a caracterização do excesso deve ter como pano de fundo, desídia do Estado-Juiz, o que não ocorre no caso em análise.
4. A apresentação de documentação médica inconclusiva sobre possível doença grave de cônjuge não é circunstância suficientemente apta para a imediata revogação da prisão cautelar ou sua substituição por domiciliar, e não permite a unívoca conclusão de que apenas o custodiado pode conferir os cuidados de sua prole, em apoio ao consorte acometido de enfermidade.
5. Ordem denegada.